Tribunal: TJDFT
Processo: 0016158-36.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0016158-36.2011.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Manoel Messias Lima dos Santos (ID 33200223), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora